Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701599-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDINIRA MARTINS RODRIGUES DESPACHO Esclareça o agravante, no prazo de 5 dias, seu interesse no prosseguimento do recurso, na medida em que, além de repetir Agravo de Instrumento já extinto e com o mesmo objeto (0700500-48.2025.8.07.9000), há a notícia de suspensão do processo na origem, que prejudica o regular andamento do feito. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.